Tribunal: TJSP
Processo: 1014266-23.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Prestação de serviços. Plano de serviços funerários. Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Índices de reajustes praticados nas mensalidades e dissociados da cláusula contratual. Sentença de parcial procedência. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Subsídios que revelam existência de prática indevida. Valores pagos a serem devolvidos de

Ementa:
Prestação de serviços. Plano de serviços funerários. Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Índices de reajustes praticados nas mensalidades e dissociados da cláusula contratual. Sentença de parcial procedência. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Subsídios que revelam existência de prática indevida. Valores pagos a serem devolvidos de forma simples, ausente má-fé. Dano moral não configurado. Caso de inadimplemento contratual, sem lesão extrapatrimonial indenizável. Distribuição da sucumbência é recíproca, sendo metade para cada parte. Recurso da autora parcialmente provido, não provido o da ré.

Diante do objeto do processo, de adoção de índices do IGPM/FGV diversos do período ajustado para o reajuste anual da mensalidade, anotado como sendo "todo dia 1o de janeiro" a data base, tem-se que há disposição expressa a ser seguida, não justificando a alegação de que a metodologia empregada não causa prejuízo à consumidora. O cálculo há de observar necessariamente o período imediatamente anterior à data indicada, não permitida utilização de período anual diverso e em prejuízo da consumidora.
Com relação à repetição dos valores pagos, deve ser simples, pois não resta caracterizada como má-fé da prestadora de serviços a adoção do critério de período do IGPM.
A situação vivenciada não implica em abalo psíquico, tratando-se de inadimplemento contratual que não extrapola a esfera pecuniária.